Tribunal: TJDFT
Processo: 0731107-74.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. CONVIVENTE VARÃO INTERDITADO PELA FILHA. CURADORA CONTRÁRIA AO RECONHECIMENTO. RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL. INVIABILIDADE. CARACTERIZADORES DO ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. PROVAS INSUFICIENTES. SENTENÇA REFORMADA.
1. O atual Código Civil reconhece a união estável como entidade familiar, definindo-a como “convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família” (art. 1.723, CC/02).
2. Para se configurar a união estável é indispensável a intenção de viver como se casados fossem, a chamada convivência more uxório, com a soma de projetos afetivos, pessoais e patrimoniais, ainda que não haja o convívio sob o mesmo teto.
3. Não comprovada a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, não há como ser reconhecida a existência de união estável.
4. Recurso conhecido e provido.